Tribunal: TJPA
Processo: 0009095-22.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009095-22.2016.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: HELIANA DA CRUZ E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA.
AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF.
CONTRATO TEMPORÁRIO. DISPENSA EM PERÍODO ELEITORAL. ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 73, INCISO V, DA LEI 9.504 DE 1997. DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS PLEITEADAS.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I-Aleg
ado o julgamento extra petita em relação a declaração de nulidade da contratação temporária não requerida pela apelada. Descabimento. Possibilidade de conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Preliminar Rejeitada
.

II-
Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

III-
O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

IV-

Verifica-se que o disposto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, veda a dispensa de servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, no período de três meses anteriores ao pleito até que ocorra a posse dos candidatos eleitos, ressalvadas algumas hipóteses, as quais não se evidencia terem sucedido no presente caso
.

V
-Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação, e negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
, em face da sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
HELIANA DA CRUZ SILVA
em desfavor do ente municipal recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

(...)Diante o exposto, julgo procedente o pedido, e Condenar a Requerida ao pagamento de valor R$11.616,00 (onze mil seiscentos e dezesseis reais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e juros legais de 0,5% ao mês, ambos desde a citação. Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Município de Almeirim isento de custas, conforme art. 40 da lei estadual n° 8.328/2015. Condeno o município no pagamento de honorários, pelo que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3°, inciso I do CPC 2015. Não é caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3°, inciso III do CPC/2015, pois o simples cálculo matemático dos valores a serem pagos não toma ilíquida a sentença.”

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou durante o período de 1993 a 03/10/2016, na função administrativa junto a Secretaria Municipal de Saúde, sendo que, durante o período trabalhado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS e, suas verbas rescisórias.

Inconformado com a sentença, o Município de Almeirim interpôs recurso de apelação (id. 2431321).

Em suas razões recursais alegou, em síntese, a nulidade da decisão face o julgamento extra petita, haja vista a ausência de pedido de nulidade contratual da recorrida, pelo que requer que o pedido referente ao FGTS seja julgado improcedente.

Defende a possibilidade de demissão da recorrida, alegando a inexistência de contrariedade à lei eleitoral (Lei 9.504/97) e que a contratação da servidora foi por tempo determinado, conforme o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, afirmando ser possível a extinção do contrato a qualquer tempo.

Argumenta que o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa, destacando a ausência de vínculo empregatício, sendo indevidos, em consequência, o pagamento de verbas respectivas do referido contrato, razão pela qual aduz a impossibilidade de pagamento de FGTS, 13° (décimo terceiro), saldo de salário e de férias, acrescidas de 1/3 (um terço).

Sustentou, ainda, que a recorrida não comprovou que as verbas trabalhistas não foram adimplidas, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento do presente recurso de apelação, bem como a reforma da sentença prolatada.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id 2431323).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público (id. 2480876).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-los.

PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA.

Em suas razões recursais alegou, em síntese, a nulidade da decisão face o julgamento extra petita, haja vista a ausência de pedido de nulidade contratual da recorrida, pelo que requer que o pedido referente ao FGTS seja julgado improcedente.

Não lhe assiste razão.

A declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, pois é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública.

Assim, diante da nulidade absoluta do contrato temporário, é dever funcional do magistrado declará-la de ofício, descaracterizando o julgamento extra petita.

Neste sentido:

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL.
FGTS
. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE
FGTS
. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI N° 8.036/1990. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Em sede argumentativa o Estado do Pará frisa que a autora não pugnou pelo reconhecimento da
nulidade
do contrato temporário na exordial e que o reconhecimento de oficio dessa
nulidade
incorre em
julgamento
extra
petita
. Razão não lhe assiste. Como acima exposto, via de regra, o ingresso no serviço público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Como informado, a apelada foi contratada temporariamente, em caráter excepcional, todavia teve seu contrato sucessivamente renovado de modo que a contratação que era para ser temporária, precária ou efêmera, tornou-se, na prática, duradoura ou efetiva. Deste modo, tenho que a contratação do apelado violou o disposto no art. 37, II da Constituição Federal, implicando na declaração de
nulidade
do ato, atraindo a incidência o §2º do art. 37 da Carta Magna (...) Ademais, no âmbito Estadual a contratação temporária é regida pela Lei Complementar nº 07/1991, que dispõe em seu art.2º que o prazo máximo da contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Ora, é inconteste a violação da Lei Estadual, pois in casu a contratação perdurou 17 (dezessete) anos, atraindo a incidência do art. 8º da indigitada lei que estabelece que a contratação feita em desacordo com a lei é nula de pleno direito. (...) Deste modo, tendo em vista o lapso temporal em que a autora ficou contratada como temporária, verifica-se que houve o nítido descumprimento da referida lei complementar, implicando, portanto, na declaração de
nulidade
da contratação. (...). (TJPA, 2016.04253622-29, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-24, Publicado em 2016-11-24). (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar de julgamento extra petita.

MÉRITO

O contrato de trabalho temporário firmado entre as partes, obedecendo ao direito administrativo, possui natureza estatutária, considerando que a autora/apelada manteve contrato com a Secretaria Municipal de Saúde
durante o período de 1993 a 03/10/2016, quando foi dispensada.

Trata-se, sem dúvida, de expediente censurável e que contende com princípios constitucionais que devem governar a atuação administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e, de modo particular, com a regra geral de que o acesso ao serviço público deve dar-se pela via do concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal). Mas, não por isso se pode dizer que a contratação não gera efeitos jurídicos. Aceitar isso seria prestigiar e premiar aquele que deu causa à ilicitude, em prejuízo ao servidor que, de boa-fé, desempenhou dignamente seu trabalho.

Nesse diapasão, quanto às verbas pleiteadas, especificamente em relação ao FGTS, o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público, chancelando a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, e assim ratificando a existência do direito material na hipótese,
verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).”

Vale ressaltar, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que as partes estiveram contratadas pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07, reforçando esse entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas
o pagamento de salário e o depósito do FGTS
, a saber:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º
).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).”

Com efeito, entendo que não merece guarida o argumento de que o RE nº 596478/RR apresentaria um fator de distinção, denominado pela doutrina de distinguishing. Isso porque algumas vozes sustentam a existência de um fator de distinção na gênese do recurso extraordinário citado diferente, eis que, nesse RE, teria versado apenas sobre casos em que a relação com Administração Pública era celetista.

Entretanto, os recentes julgados da Suprema Corte, em convergência com a orientação firmada no julgamento do RE nº 596.478/RR, materializam a tese de que o FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, como segue:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.
2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).”

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki.
5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 863125 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014)”.

Cabe ressaltar, que em recente julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS,
todavia, sem o pagamento de multa
, diante da declaração de nulidade do contrato uma vez tratar-se de violação ao texto constitucional, devendo ser declarada de ofício pelo julgador, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Esclareço, ainda, que a suprema corte
julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 3127, reafirmando o entendimento de que os trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública declarado nulo em decorrência do descumprimento da regra constitucional do concurso público, possuem direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O relator da ação, ministro Teori Zavascki, afirmou que o dispositivo legal questionado, artigo 19-A da Lei 8.036/1990, não contraria qualquer preceito constitucional.

A seguir colaciono a ementa do referido julgado:

“
TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS.
RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA.

1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com repercussão geral reconhecida.

2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo.

3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados.

4. Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
”

DA VEDAÇO DE EXONERAÇO DO SERVIDOR EM PERÍODO ELEITORAL.

Com efeito, verifica-se que a legislação pertinente à questão, especificamente, o disposto no art. 73, inciso V, da Lei n. 9.504/1997, bem como no art. 50, inciso V, da Resolução n. 23.370/2011 do Tribunal Superior Eleitoral, veda a dispensa de servidores públicos no período de três meses anteriores ao pleito até que ocorra a posse dos candidatos eleitos, ressalvadas algumas hipóteses, as quais não se evidencia terem sucedido
in casu
, senão vejamos,
in verbis
:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

De acordo com o dispositivo colecionado, a exoneração de servidores públicos nos três meses antecedentes ao pleito até a posse dos eleitos somente é admissível nas hipóteses de justa causa ou de cargos demissíveis
ad nutum
, hipóteses que não restaram caracterizadas
in casu
, uma vez que a apelada era servidora temporária.

Desse modo, a exoneração não enseja o afastamento da vedação legal mencionada alhures, tampouco caracterizam as hipóteses permissivas previstas na Lei n. 9.504/1997.

Nesse sentido, coleciono entendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO TRANSFORMADO EM CARGO PÚBLICO. PERÍODO
ELEITORAL
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRJ. EFEITO VINCULANTE. ART. 109 DO REGIMENTO INTERNO DO TJRJ. REINTEGRAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Demissão eivada de ilegalidades, tendo em conta que os servidores do Município de Magé, admitidos até 04/10/1988, tiveram seus empregos transformados em cargo público por força do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 1.054/91, com a redação da Lei nº 1.263/96, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos Representação por Inconstitucionalidade nº 21/97. 2. [...] 4. Demissão ad nutum praticada durante período
eleitoral
que encontra óbice, portanto, no preceito inserto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97. 5. Manutenção integral da sentença (fl. 207/208). [...] A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que suspendeu o ato de demissão e determinou a reintegração do impetrante, ora recorrido, ao quadro de funcionários do Município de Magé, amparado, inclusive, no seguinte fundamento: “Ademais, destaca-se que o ato que ensejou na demissão ad nutum do impetrante foi praticado durante período
eleitoral
, encontrando óbice no preceito inserto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, que ora se transcreve: Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...) V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: (...) (fls. 212/213). Esse fundamento, relativo à impossibilidade de demissão no período
eleitoral
, entretanto, não foi enfrentado no recurso extraordinário, o que faz incidir na espécie a Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03). Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.

(STF - RE: 731755 RJ , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/09/2013, Data de Publicação: DJe-180 DIVULG 12/09/2013 PUBLIC 13/09/2013).

No mesmo sentido, decidiu este E. Tribunal de Justiça:

REEEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO MANDAMENTAL CONSISTENTE NA REINTEGRAÇÃO DOS APELADOS AO QUADRO FUNCIONAL DO MUNICIPIO. POSSIBILIDADE DE POSTULAREM O PEDIDO CUMULADO COM O PERCEBIMENTO DE VANTAGENS FINANCEIRAS (SALDO SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS PORVENTURA NÃO PAGAS) DESDE A PROPOSITURA DO MANDAMUS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 271 DO COL. STF. PREFACIAL REJEITADA ? MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE A SUA VIGÊNCIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL
. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 7.504/97. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de impossibilidade de utilização da ação mandamental como substitutiva de ação de cobrança. 1.1. Havendo as partes pleiteado pedido concernente ao pagamento das verbas remuneratórias (saldo salário, gratificação natalina e férias porventura não pagas), a contar do ajuizamento da ação, incide, no caso, a súmula nº 271 do Col. STF. Preliminar rejeitada. 2. Mérito 2.1. Os servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, gozam de estabilidade provisória no período de três meses que antecede as eleições até a data da posse dos eleitos, nos termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504 /97, sendo ilegal a dispensa de servidores públicos nesse período, sem que para tal haja motivação. 3. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2017.05207806-92, 184.017, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-12-05)

Dessa forma, tendo sido a apelada sido dispensada de sua função em período vedado pela legislação susomencionada, mostra-se ilegal o distrato, razão pela qual a sentença deve ser mantida para que seja concedido o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença reformada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 29/03/2021